Tribunal: TJDFT
Processo: 0033204-22.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033204-22.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HELDA RENILDA MEIRELES BORBA DESPACHO Considerando que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos que se refiram à diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser, Verão e Collor I (RE 626.307 – Tema 264 e RE 591.797 – Tema 265), remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha suspenso o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A até o julgamento dos paradigmas pela Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019